Tribunal: TJSP
Processo: 2153660-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Controvérsia entre as partes a respeito do "quantum debeatur" – Decisão anterior que determinou a realização de perícia para apuração do valor devido – Determinação de que o exequente antecipasse os honorários do perito – Decisão agravada que determinou que o processo ficasse suspenso, até o julgamento de agravo de instrumento anterior, relativo à gratuidade da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Controvérsia entre as partes a respeito do "quantum debeatur" – Decisão anterior que determinou a realização de perícia para apuração do valor devido – Determinação de que o exequente antecipasse os honorários do perito – Decisão agravada que determinou que o processo ficasse suspenso, até o julgamento de agravo de instrumento anterior, relativo à gratuidade da justiça – Agravo já julgado, tendo sido deferida a gratuidade – Possibilidade de prosseguimento do processo, pelo valor incontroverso, até a realização da prova pericial – Valor incontroverso que deve ser acrescido de multa e honorários advocatícios de 10% cada um, uma vez que não houve o depósito da parte incontroversa no prazo legal - Possibilidade de averbação da penhora, pelo valor incontroverso, e acréscimo mencionados, com eventual retificação oportuna, caso se verifique que o valor é superior – Recurso parcialmente provido.